Tribunal: TJMT
Processo: 1007199-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1007199-78.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FABIO PINHEIRO ANDRADE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47495455) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 43162469):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – INCONSISTÊNCIA NA NARRATIVA DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL – AUTORIA IMPUTADA AOS CORRÉUS - TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” – INAPTIDÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - PRIMEIRA ETAPA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – FILTRO PARA ACUSAÇÕES FUNDADAS E VIÁVEIS – PREMISSAS DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - INDÍCIOS DE AUTORIA – INSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Se a própria vítima negou ter visualizado o recorrente portando qualquer arma de fogo, a narrativa mostra-se inconsistente para revelar o envolvimento do crime, notadamente se a única testemunha presencial inquirida judicialmente o eximiu de participação no fato criminoso, atribuindo a troca de tiros somente aos corréus. Os testemunhos de “ouvir dizer” ou “hearsay testimony” não são aptos para, isoladadamente, esclarecer a forma de execução do crime e justificar a submissão do recorrente a julgamento popular. (STJ, AgRg no REsp 1838513/RS) A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural, funcionando como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença. (STJ, REsp 1674198/MG; TJMT, RESE N.U 1017372-98.2019.8.11.0000).” (RSE 1007199-78.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/06/2020)
Alega violação ao art. 413 do CPP, ao argumento de que há nos autos elementos suficientes a indicar o decreto de pronúncia do Recorrido.
Recurso tempestivo (Id. 51910950).
Contrarrazões - Id. 54666469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 413 do CPP, fundada na tese de existência de elementos de prova suficientes a autorizar a pronúncia do Recorrido, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.os 282 E 356/STF. DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de reunião de processos em razão da continência de ações, nos termos do art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal, não foi objeto de exame nem na decisão de pronúncia nem no acórdão estadual. Desse modo, está ausente o indispensável prequestionamento da matéria, aplicando-se, nesse aspecto, o disposto nas Súmulas n.os 282 e 356/STF. 2. Para que se verifique a legalidade da decisão de pronúncia, é suficiente que as instâncias ordinárias demonstrem a existência de indícios plausíveis acerca da autoria e da materialidade do fato que será submetido à análise fática soberana do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. No caso, as instâncias ordinárias destacaram testemunhos judiciais que confirmam a existência de conflito prévio entre a Vítima e o Acusado ANTONIO CARLOS. Além disso, foi destacado o testemunho dos policiais que capturaram ambos Réus em fuga após os fatos e que presenciaram a confissão informal do Acusado EDINELSON CORREA. 4. A revisão da conclusão acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas para a pronúncia exigiria aprofundada incursão em matéria fático-probatória, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1812273/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v